Tribunal: TJMT
Processo: 1015312-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015312-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: VANESSA DE CARVALHO CAMPOS
Visto etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008014-18.2021.8.11.0040, proposta por VANESSA DE CARVALHO CAMPOS, em que se deferiu a tutela de urgência para determinar que a Requerida forneça o medicamento ENOXOPARINA 40MG, nos termos da recomendação médica indicada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 300, caput, e § 2o, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC.
A UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO alega que o medicamento prescrito é de uso domiciliar e, portanto, não tem cobertura contratual nem no rol da ANS.
Aduz que o contrato cobre apenas medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar.
Sustenta que a Agravada não demonstrou que a prescrição é urgente ou que haja risco de morte para a paciente.
Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Assevera que recente decisão do STJ aponta pela taxatividade dos tratamentos elencados no rol da ANS. Insiste que não há qualquer irregularidade na recusa do medicamento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o medicamento prescrito (ID no 99237971 - pág. 1 a 21).
É o relato.
Decido.
A Autora, ora Agravada, é beneficiária do plano de saúde n.o 0 279 74560000 43000 2, de abrangência nacional, sem qualquer tipo de carência, filiada através de plano Empresarial vinculado perante o SINSEMS – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso.
Alega que está gestante, na 14a semana, sendo diagnosticada com Trombofilia e Sindrome de Antifosfolipide – CID D 89.9 (Docs. 10, 11, 12, 13 e 14), situação que lhe coloca em iminente risco de vida e de perda da sua gestação através de aborto, sendo-lhe receitado a utilização de 01 (um) Medicamentos denominado EXOXAPARINA 40MG, para utilização diária durante toda a gestação até 60 (sessenta) dias após o parto.
Nesse contexto, a Agravante recusou o fornecimento do fármaco, ao argumento de ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento de uso doméstico e sem cobertura no rol de procedimentos da ANS. Com a negativa, a Autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg (CLEXANE), sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da Agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da Agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento prescrito tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora